Tribunal: STF
Processo: ARE 1260651
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280, RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento e inadmitiu quanto às demais questões Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 200/200v):
    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 
    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. Não há necessidade de mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do réu, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. Ademais, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência do réu, fundadas razões que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, e, segundo se pode depreender dos autos, não houve oposição à entrada dos policiais, não sendo forçado, portanto, o ingresso dos milicianos, inexistente a alegada violação de domicílio. 
    MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. Comprovada a materialidade e a autoria do réu nos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso 'permitido, inviável a absolvição pretendida. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N° 11.343/06. INVIABILIDADE. Não pode ser acolhido o pedido de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06, formulado pela defesa, porque a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário. 
    DELITOS DE ARMAS. CRIMES DE MERA CONDUTA. 
    Os delitos previstos na Lei n° 10.826/03 se consumam com o simples "portar" ou "possuir" arma de fogo, acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pela referida Lei é a segurança coletiva, não necessitando demonstração de efetiva exposição a perigo de dano, bastando a ofensa presumida. Assim, nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, basta a simples posse ou o porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal correspondente. Jurisprudência da Câmara e do STJ.
    PENAS BASES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI N° 11.343/06. 
    MULTA. ISENÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO. PREQUESTIONAMENTO. 
    Quanto ao pedido de enfrentamento expresso dos dispositivos mencionados na apelação, para fins de prequestionamento, registro que não se nega vigência a qualquer dos dispositivos legais citados, traduzindo a decisão o entendimento acerca da matéria analisada. 
    APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o agravo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Quanto às demais questões suscitadas, verifica-se que a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar o dispositivo constitucional tido por violado. Incide, portanto, o óbice da Súmula 284 desta CORTE: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    Além disso, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, matéria situada no contexto infraconstitucional. 
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente